Tribunal: TJDFT
Processo: 0719636-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719636-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROLDAO MARTINS PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de ID 124310537 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença proposta por ROLDÃO MARTINS PINTO, que homologou o laudo pericial e resolveu a fase de liquidação de sentença. Afirma, em suma, que houve equívoco do perito, diante da utilização do valor recalculado na data da liquidação da cédula como base de cálculo para atualização da diferença; que a parte agravada faz jus à restituição apurada somente na data-base de abril de 1990. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da impugnação ao laudo pericial. Custas recolhidas (ID 36367436). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se verificou a utilização de saldo base diverso do estabelecido no título executivo judicial. Conforme assentado no título executivo judicial, determinou-se a devolução da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado no mesmo período (41,28%), corrigido monetariamente a partir do pagamento a maior. Para obtenção desse valor, deve ser utilizada como base de cálculo o valor existente na data da liquidação da cédula, que corresponde ao momento do surgimento do crédito. No laudo pericial (ID 116505843 de origem), esclareceu-se que: Do ponto de vista contábil, conforme apontado anteriormente, a partir do momento em que determinada operação teve a sua evolução calculada por um índice maior do que o devido, a consequência natural é um pagamento a maior. (...) De fato, (...) é o pagamento final que credencia o mutuário aos auspícios da Ação Civil Pública. No caso específico, como se verá adiante, o crédito do Autor surgiu com a penúltima amortização. (...) ao ser recalculada toda a operação a partir do mês de abril de 1990, com a substituição do índice para 42,72% (quarenta e dois inteiros e setenta e dois centésimos por cento), verifica-se que até a penúltima amortização a evolução indica a manutenção de saldo devedor. Portanto, em análise prefacial, não se verifica a apontada contrariedade da metodologia utilizada aos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial. Sem que se constate a probabilidade de provimento do recurso, não estão preenchidos os requisitos cumulativos para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 23 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora